Tribunal: STF
Processo: RMS 37770
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto por José Weber Holanda Alves contra a decisão monocrática por mim proferida - que indeferi o pedido de concessão da tutela liminar ao apreciar inicialmente o recurso em mandado de segurança, – interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual, por sua vez, manteve decisão proferida em processo administrativo disciplinar, resultando na aplicação da pena de demissão do cargo de Procurador Federal. 



    Os argumentos centrais, em apertada síntese, são os seguintes: (i) incompetência do substituto do Advogado-Geral da União para praticar ato, sem fundamento legal, de competência exclusiva da titular (que não estava afastada); (ii) não há no processo disciplinar nenhuma menção a impedimento ou suspeição do titular; (iii) sobrevieram as decisões de absolvição (do agravante) em relação: (a) ao Processo Administrativo Patrimonial (“PAD-Patrimonial”), com o intuito de investigar possíveis valores patrimoniais a descoberto nos anos de 2011 a 2013; (b) à Ação Penal 0002626- 48.2014.4.03.6181, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo, e tinha por finalidade a apuração dos mesmos fatos que motivaram o ato coator. 



    Ao final, pede:



    “Sendo estas as justas razões de sua insurgência, roga a Agravante pela reconsideração da decisão agravada ou, em assim não entendendo, a imediata submissão ao julgamento colegiado, nos termos regimentais. ” (e-doc. 664)



     



    É relatório.



    Bem reexaminados os autos, rememoro, inicialmente, que, diante da aposentadoria do relator, Ministro Marco Aurélio, o presente recurso foi encaminhado ao Ministro Gilmar Mendes para deliberação sobre medida urgente, nos termos do art. 38, I, do Regimento Interno do STF - RISTF. Em seguida, tendo em vista a declaração de impedimento feita pelo Ministro Gilmar Mendes, a Presidência desta Corte encaminhou o presente recurso ao meu gabinete na data de 11/11/2021. 



    Proferi decisão, na data de 17/11/2021, apenas para indeferir, naquela assentada, a tutela de urgência. (e-doc. 662)



    Feita essas considerações iniciais, passo ao exame do pedido de reconsideração formulado, cabendo, repise-se, ao ministro sucessor a análise do mérito do recurso, nos termos do citado art. 38, I, do RISTF, verbis: 



    “Art. 38. O Relator é substituído:



     I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente.” 



    Pois bem. Registro, de saída, que o ora agravante, José Weber de Holanda Alves, impugna ato da Advocacia-Geral da União, consubstanciado na Portaria AGU 197, de 2 de julho de 2018, que demitiu o impetrante do cargo de Procurador Federal, após o trâmite do processo administrativo disciplinar (PAD) 00406.00375-2013-30 da AGU. 



    Diante do fato novo trazido a lume após a interposição do recurso em mandado de segurança - qual seja, o trancamento da Ação Penal 0002626-63.2014.4.03.6181, que tramitou na 5ª Vara Criminal da Seção Judiciária de São Paulo, e onde se apurava condutas semelhantes ao objeto do referido PAD – impõe-se a revisitação, ao menos em cognição sumária, da decisão monocrática anterior. (e-docs. 659/660) 



    Nesse ponto, verifico que a própria União, em suas contrarrazões, reafirma a identidade de fatos nas esferas de apuração da responsabilidade do ora agravante (administrativa e criminal), consubstanciada, em apertada síntese, na tentativa de influenciar ilicitamente - no processo de Tomada de Contas 012.194/2002-1 - em favor de terceiro (e-doc. 636 – fls. 44168/4170). 



    Não ignoro, ainda, que a decisão judicial prolatada pelo magistrado de origem na Ação Penal 0002626-63.2014.4.03.6181 está ancorada, em grande medida, na “imprecisão quanto à exposição dos fatos criminosos e respectivas circunstâncias baseadas em elementos de provas ilícitas” reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça (Recurso em Habeas Corpus 120.939/SP). (e-docs. 659/660) 



    Todavia, mostra-se legítimo o escrutínio desta Corte acerca da viabilidade e higidez do trâmite do PAD, por ocasião do julgamento do mérito, quanto à alegada incompetência da Advogada-Geral da União substituta - para praticar ato de competência exclusiva do titular – e das provas emprestadas à luz do mosaico fático discutido também na referida Ação Penal.



    Nesse sentido, confira-se recente entendimento desta Segunda Turma sobre a independência mitigada da investigação e apuração de condutas semelhantes nas esferas penal e administrativa, verbis:



    “Reclamação constitucional. 2. Direito Administrativo Sancionador. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 3. Possibilidade de se realizar, em sede de reclamação, um cotejo analítico entre acervos probatórios de procedimentos distintos. Caracterizada a relação de aderência temática entre a decisão reclamada e a decisão precedente. 4. Identidade entre os acervos fático-probatórios da ação de improbidade e da ação penal trancada pelo STF nos autos do HC 158.319/SP. 5. Negativa de autoria como razão determinante do trancamento do processo penal. Obstáculo ao reconhecimento da autoria na ação civil de improbidade. Independência mitigada entre diferentes esferas sancionadoras. Vedação ao bis in idem. 6. Liminar confirmada. Reclamação procedente. Determinado o trancamento da ação civil pública de improbidade em relação ao reclamante, com sua exclusão do polo passivo. Desconstituição definitiva da ordem de indisponibilidade de bens.” (Reclamação 41.557/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes) 



    Tal evento – trancamento da referida Ação Penal – afigura-se, ao menos em exame perfunctório, signo aparente da plausibilidade da tese jurídica acerca das máculas apontadas na decisão proferida no referido PAD.



    Por sua vez, o risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem postulada é incontroverso, uma vez que a penalidade de demissão - oriunda do processo disciplinar impugnado - para além da repercussão direta na órbita patrimonial do ora agravante, tem o condão de atingir outros direitos da sua personalidade. 



    Isso posto, e sem prejuízo de exame mais aprofundado da matéria, acolho pedido de reconsideração para deferir o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida no PAD 00406.000375/2013-30, com a determinação de reintegração provisória do agravante ao cargo de Procurador Federal até o trânsito em julgado desta impetração. 



    Devolvam-se os autos ao gabinete de origem para o exame do recurso.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Em substituição ao Relator (art. 38, I, RISTF)